Tribunal: TJDFT
Processo: 0736572-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC.
I – A empresa incluída no polo passivo do cumprimento de sentença em decorrência de desconsideração da personalidade jurídica recebe o processo no estado em que se encontra, logo, tal circunstância não reabre o prazo legal para pagamento da dívida nem elide a multa de 10% do art. 523, §1o, do CPC, aplicada sobre o débito em razão do não adimplemento pela devedora originária.
II - Agravo de instrumento desprovido.